Tribunal: TJDFT
Processo: 0730753-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730753-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: MARIA PAIXAO ARAUJO CORDEIRO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar a respeito do pedido de aplicação de multa, prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, formulado pela parte contrária em contrarrazões (ID 55667118). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador